Tribunal: TJMT
Processo: 1037503-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037503-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUIZ ITO - CPF: 236.335.659-49 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1037503-81.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Recorrido
:
LUIZ ITO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026
.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AMPLIAÇÃO PARA VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DÉFICIT
ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 40, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de servidor público civil aposentado que excedem um salário-mínimo, determinando que a contribuição incida apenas sobre a parcela que ultrapasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O ente público sustenta a legitimidade da cobrança com fundamento no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal e no art. 2o, §5o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, sob o argumento de existência de
déficit
atuarial no regime próprio de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute descontos previdenciários realizados no âmbito do regime próprio de previdência estadual; e (ii) estabelecer se a contribuição previdenciária de servidor aposentado pode incidir sobre a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, sem a comprovação concreta de
déficit
atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois a Lei Complementar Estadual no 612/2019 atribui ao ente estadual a competência para gerir a política previdenciária e disciplinar o regime de contribuições previdenciárias.

Embora o Mato Grosso Previdência (MTPREV) seja autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sua atuação jurídica permanece vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

O art. 40, §18, da Constituição Federal estabelece como regra geral que a contribuição previdenciária de servidores aposentados incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A ampliação da base de cálculo para alcançar valores superiores ao salário-mínimo, prevista no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, possui natureza excepcional e condiciona-se à demonstração da existência de
déficit
atuarial no regime próprio de previdência.

A própria Lei Complementar Estadual no 202/2004, ao prever a ampliação da base de cálculo, condiciona sua aplicação à persistência do
déficit
atuarial, evidenciando o caráter temporário e condicionado da medida.

A ausência de prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do
déficit
atuarial impede a aplicação da exceção constitucional e mantém a incidência da regra geral prevista no art. 40, §18, da Constituição Federal.

Na inexistência de comprovação do
déficit
atuarial, os descontos previdenciários incidentes sobre valores inferiores ao teto do RGPS revelam-se indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder a demandas que discutem a incidência de contribuição previdenciária no âmbito do regime próprio de previdência estadual.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores aposentados para alcançar valores superiores ao salário-mínimo exige comprovação concreta e atual de
déficit
atuarial do regime próprio.

Na ausência de demonstração técnica do
déficit
atuarial, a contribuição previdenciária de servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1o-A; Lei no 9.099/1995, art. 46; LC Estadual no 202/2004, art. 2o, §5o; LC Estadual no 560/2014, art. 51; LC Estadual no 612/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 344590359), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os a restituírem à reclamante os valores descontados a título de contribuição previdenciária, correspondentes à diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar no 202/2004, em seu art. 2o, inciso II, relativamente às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, com atualização na forma dos Temas no 810 e no 1170 do STF, do Tema no 905 do STJ e da EC no 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nas razões recursais, os recorrentes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustentam, em síntese, que: a) existe
déficit
atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, o que autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor que excede o salário mínimo, conforme previsto no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal; b) a Lei Complementar Estadual no 654/2020 estabeleceu, em seu art. 2o, § 5o, que, em razão do
déficit
atuarial, a base de cálculo da contribuição seria a parcela dos proventos que supere um salário mínimo; c) posteriormente, a Lei Complementar no 700/2021 acrescentou o § 10 ao art. 2o da LC no 202/2004, estabelecendo que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que superar R$ 3.300,00 quando o valor bruto dos proventos for de até R$ 9.000,00; d) os descontos realizados estariam em conformidade com a legislação estadual e com a Constituição Federal.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requerem que o termo inicial dos juros e da correção monetária seja fixado a partir do trânsito em julgado da sentença, com aplicação do índice IPCA-E no período anterior e, após o trânsito em julgado, exclusivamente da Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, observados os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e a EC no 113/2021.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 344590370), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso não merece acolhimento. Isso porque a Lei Complementar 612/2019 estabelece que a competência para gerir a política previdenciária e as consequentes correções do percentual da contribuição previdenciária é do Estado de Mato Grosso. Portanto, o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, em que pese o Mato Grosso Previdência–MTPREV ser uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia acerca de sua atuação jurídica, de modo que está vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 51 da Lei Complementar n.o 560/2014. Portanto, o Estado é parte legítima a figurar no polo passivo.

Ainda,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito.

A questão central do presente recurso consiste em definir se a contribuição previdenciária do recorrido, servidor público civil aposentado, deve incidir sobre a totalidade dos proventos que superem um salário mínimo (conforme art. 149, §1o-A, da CF e art. 2o, §5o, da LC Estadual 202/2004) ou apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS (conforme art. 40, §18, da CF/1988).

Inicialmente, é importante destacar que a regra constitucional estabelecida no art. 40, §18, da CF/88, é clara ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS:

"Art. 40

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos".

A Emenda Constitucional no 103/2019 incluiu o §1o-A ao art. 149 da CF, estabelecendo uma exceção à regra geral:

"Art. 149

(...)

§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo."

Contudo, essa exceção possui natureza facultativa ("poderá") e está condicionada à efetiva demonstração do
déficit
atuarial.

Não se trata de uma autorização genérica e permanente, mas sim de uma possibilidade excepcional que
deve
ser devidamente comprovada.

No caso em análise,
verifica-se que
não
há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do
déficit
atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF
.

A mera alegação genérica de
déficit
, sem a devida comprovação técnica,
não
é suficiente para afastar a regra geral do art. 40, §18, da CF
.

Nesse sentido, é importante destacar que a própria LC Estadual 202/2004, em seu art. 2o, §5o (incluído pela LC 654/2020), condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do
déficit
atuarial:

"§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo".

A expressão "
enquanto esse persistir
" evidencia a natureza temporária e condicionada da medida, exigindo a comprovação periódica e atual da situação deficitária. Sem essa comprovação, prevalece a regra geral do art. 40, §18, da CF.

Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reconhecido que, na ausência de prova concreta do
déficit
atuarial, deve prevalecer a regra constitucional que limita a incidência da contribuição previdenciária à parcela que excede o teto do RGPS:

"O déficit atuarial alegado pelo recorrente não constitui fundamento idôneo para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, uma vez que não há provas concretas nos autos que demonstrem tal dificuldade financeira do ente público."
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10021482920248110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025).

Por fim, embora o STF tenha firmado entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, isso não significa que alterações legislativas possam ser implementadas sem a observância dos requisitos constitucionais específicos, como a comprovação efetiva do
déficit
atuarial para a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores inativos.

Portanto, os descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do recorrido, a partir de junho/2020, são indevidos, devendo incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026